Tribunal: TJES
Processo: 5004346-37.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão julgador: RODRIGO CARDOSO FREITAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004346-37.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NS2.COM INTERNET S.A.
RECORRIDO: JAQUELINE SOARES BARBOSA MIGUEL
RELATOR(A
):RODRIGO CARDOSO FREITAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO n.
500434
6
-37.2020.8.08.0024

RECORRENTE (S):

NS2.COM INTERNET S/A

RECORRIDO (S):
J
AQUELINE SOARES BARBOSA MIGUEL

RELATOR: O SR. RODRIGO CARDOSO FREITAS

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Recorrente em face da sentença (ID nº
7570047
) que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar “a parte ré (NS2. COM INTERNET S.A.) a pagar à parte autora (JAQUELINE SOARES BARBOSA MIGUEL): a.1) o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde a presente data; a.2) o valor de R$ 80,99 (oitenta reais e noventa e nove centavos), referente à compra cancelada.”

Nos termos do recurso interposto pelo Recorrente MNS2. COM INTERNET S.A. (ID nº
8496915
),
pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo
. No mérito, ressaltou que
o simples inadimplemento contratual não da azo à percepção de reparação indenizatória, somente se verificando tal hipótese em casos excepcionais, nos quais reste comprovada a extensão dos danos supostamente suportados. Requer o conhecimento do recurso com a reforma da sentença proferida.

Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido (ID nº
9698176
), pugnando pela manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser o presente caso de manutenção da sentença impugnada.

Verifico que a parte Recorrente requereu o recebimento do recurso em seu duplo efeito.

Dispõe o art. 43, da Lei 9099/95, que os recursos serão recebidos apenas do efeito devolutivo, com a possibilidade do deferimento do efeito suspensivo quando há risco de dano irreparável para a parte, providência que, por óbvio, também depende da relevância da argumentação exposta no recurso.

No caso em tela, verifico que houve apenas o pedido genérico de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, sem a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento da medida, quais seja, a relevância da argumentação e o perigo de dano.

Nesse sentido, rejeito o pedido de concessão de efeito suspensivo.

A controversia derradeira se refere ao
quantum
indenizatorio fixado na sentenca, que, pela tese do Recorrente, não foi fixado de maneira a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabiliade.

Nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes. Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja a lesao sofrida e amenizada pela pecunia.

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Nessa esteira, de acordo com a doutrina majoritaria, a reparabilidade do dano moral deve ser aferida diante do contexto que abraca o caso em analise, com a advertencia de que “so deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhacao que, fugindo a normalidade, interfira intensamente no comportamento psicologico do individuo, causando aflicoes, angustia e desequilibrio em seu bem estar”.

Neste contexto, a r. sentença entendeu por fixar a condenação de danos morais em R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), valor que, consoante manifestação do Recorrente, não observa a razoabilidade e proporcionalidade.

Bem equacionou a situação o Magistrado prolator da sentença ora objurgada, senão vejamos:

Trata-se daquelas hipóteses em que o consumidor, para resolução de uma questão contratual ou de uma questão simples a que não deu causa, tem que despender de tempo e energia consideráveis, quando poderia utilizá-lo para uma atividade necessária ou outra de sua preferência. Cumpre destacar que na fixação do valor da indenização por dano moral, à falta de regulamentação específica, certos fatores têm sido apontados como determinantes do alcance da indenização. A conduta das partes, condições econômicas da ofendida e do ofensor e a gravidade do dano são de suma importância dentre os fatores hauridos da experiência comum.

Ao meu ver a parte autora faz jus a uma reparação não só para amenizar o sentimento de indignação e aviltamento sentido mas, sobretudo, pelo caráter pedagógico da medida, que visa desestimular a empresa de tais práticas.

Para a fixação do valor da indenização deve ser considerado a extensão do dano (art. 944 CC), a condição social das partes e o caráter punitivo e pedagógico da reparação. Nesses termos, entendo adequada a fixação dos danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em conclusão, atendendo, na fixação do valor do dano moral, aos critérios de moderação, de razoabilidade, que observa a experiência e o bom senso, e de proporcionalidade, que considera a potencialidade danosa do ato, o nível sócio econômico da Recorrida, o porte econômico do Recorrente, entendo que o valor arbitrado, quel seja, R$
2
.000,00 (
dois
mil reais), se adequa ao caso ora examinado,
a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

...

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Acompanho o voto do eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto do eminente Relator.

...

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO INOMINADO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995. Condenar ainda a Recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.